Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-66.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito civil. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a primeira parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e com juros de mora a contar do evento danoso.
2. Em suas razões recursais (ID 72832266), a parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois a negativa por parte do segundo réu de fornecimento das imagens do acontecimento comprometeu a apuração completa da verdade real, privando a autora de elementos que poderiam ser decisivos à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta omissiva do condomínio e os danos suportados. Narra que a sentença reconheceu expressamente a ocorrência de ilícito civil perpetrado pela primeira ré, consubstanciado em agressão física cometida contra a autora, com soco no rosto, durante reunião de condomínio realizada em 12/12/2024, em ambiente coletivo e diante de diversos presentes. Afirma que a agressão ocorreu, inclusive, na presença do filho da autora, uma criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que agravou consideravelmente o sofrimento emocional vivenciado pela demandante. Apesar disso, ainda segundo a recorrente, o juízo de origem fixou o valor da indenização por danos morais em irrisórios R$ 400,00 (quatrocentos reais) — montante que, além de desproporcional à gravidade dos fatos, frustra o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil. Defende que a sentença, conquanto tenha reconhecido a ilicitude da conduta, mitigou sua gravidade ao afirmar que a autora teria contribuído para o desfecho dos fatos mediante provocações e xingamentos, fundamento que carece absolutamente de prova nos autos. Pontua que os únicos áudios juntados aos autos pelo segundo Réu referem-se a fatos pretéritos, anteriores ao episódio da agressão, não mencionam qualquer provocação da autora naquele dia e não demonstram qualquer reciprocidade de ofensas, muito menos físicas. Argumenta que cabia à parte ré comprovar a suposta existência de provocação ou comportamento da autora que pudesse justificar ou, ao menos, atenuar a gravidade da agressão física praticada. Diz que a omissão do condomínio também merece destaque, pois ele não prestou qualquer tipo de assistência à autora ou ao seu filho autista, tampouco adotou providências imediatas após o episódio, limitando-se a seguir com a reunião normalmente, como se um ato de violência física contra uma condômina fosse algo trivial ou tolerável. Aponta que, em razão das agressões e da humilhação sofrida em público, evitou sair de casa por um período prolongado, envergonhada pelas marcas visíveis no rosto e pelo constrangimento emocional decorrente da violência. Afirma que o condomínio residencial tem o dever de zelar pela segurança e integridade física de seus condôminos, notadamente em eventos por ele organizados e que a omissão no caso concreto foi evidente. Com esses argumentos, em síntese, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) que seja majorada a indenização por danos morais; b) seja reconhecida a responsabilidade solidária do condomínio réu pelos danos morais e c) reconhecimento do cerceamento de defesa pela negativa de exibição das imagens do circuito interno, com eventual anulação parcial da sentença e reabertura da instrução probatória.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.
4. Contrarrazões do condomínio réu no ID 73709181, nas quais suscita preliminar de inovação recursal e, no mérito, requer a manutenção da sentença.
5. Contrarrazões da primeira ré no ID 73709185, nas quais nas quais suscita preliminar de inovação recursal e de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber: a) se houve cerceamento de defesa; b) se houve inovação recursal; c) se o valor fixado na sentença é proporcional aos danos morais sofridos pela autora e d) se há responsabilidade do condomínio réu pelos danos morais sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de cerceamento de defesa. A alegação de cerceamento de defesa deve ser analisada sob a luz do inciso I, do artigo 355 do CPC, que permite ao juiz julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou não houver necessidade de produção de outras provas além das documentais.
8. No caso dos autos, o d. Juízo sentenciante decidiu que os danos morais deveriam ser fixados considerando que a autora tinha parcela de contribuição para eclosão do evento danoso, pois teria, conforme noticiado pela ré, proferido “xingamentos e provocações que, embora de forma alguma justifiquem a violência física, acirraram os ânimos e a existência de ofensas verbais recíprocas”.
9. Em suas razões recursais a autora defende a inexistência de provas acerca da suposta existência de provocação ou comportamento da autora que pudesse justificar ou, ao menos, atenuar a gravidade da agressão física praticada. De outro lado, verifica-se que a ré, na origem, requereu a oitiva de testemunhas para comprovar sua versão dos fatos, a qual foi indeferida pelo Juízo sentenciante.
10. Nesse contexto, verifica-se que, em pese não tenha sido demonstrada a ocorrência de comportamentos provocativos por parte da autora no dia dos fatos, a ré não pode prova-la em razão da referida ausência, haja vista que o d. Juízo a quo indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.
11. Assim, verifica-se que a oitiva das testemunhas ou a apresentação das imagens do sistema de segurança do condomínio é essencial para a fixação dos danos morais sofridos pela autora, pois a averiguação acerca da ocorrência de provocação e xingamentos entre as partes no dia do evento danoso é imprescindível para a fixação do valor da reparação imaterial.
12. Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a continuação da instrução processual, tendo em vista que a causa não está madura (art. 1.013, §3o, do CPC), já que deverá ser realizada a oitiva das testemunhas indicadas e determinada a apresentação das imagens do circuito interno do condomínio réu.
13. Nesse sentido: Acórdão 2010990, 0772304-96.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para continuação da instrução processual. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 355, I, e 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2010990, 0772304-96.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.